Tribunal: TJMMG
Processo: 1000040-13.2015.9.13.0003
Classe: Agravo Interno Cível
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PEDIDO PARA DESTACAR DO PRECATÓRIO VERBA SUPERPREFERENCIAL - ART. 86 DA RESOLUÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ) N. 303, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019 - PROCESSAMENTO DO REQUERIMENTO DIRETAMENTE NOS AUTOS DO PRECATÓRIO - INDEFERIMENTO DE PEDIDO EM JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA - INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO, POR SER INADMISSÍVEL À ESPÉCIE - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO INTERNO Processo eproc n. 1000040-13.2015.9.13.0003 Relator: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 25/11/2021 Publicação: 02/12/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA AGRAVO INTERNO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO PARA DESTACAR DO PRECATÓRIO VERBA SUPERPREFERENCIAL – ART. 86 DA RESOLUÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ) N. 303, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019 – PROCESSAMENTO DO REQUERIMENTO DIRETAMENTE NOS AUTOS DO PRECATÓRIO – INDEFERIMENTO DE PEDIDO EM JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO, POR SER INADMISSÍVEL À ESPÉCIE – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo agravante André Afonso Arantes e agravado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso. RELATÓRIO Trata-se de agravo interno interposto por André Afonso Arantes contra a decisão que inadmitiu o seu recurso de apelação. Consta dos autos que o agravante interpôs recurso de apelação contra a decisão acostada no Evento 37 – DEC1 dos autos originários, cujo teor segue: Transcrevo o artigo 86 da Resolução n. 303/2019, de 18/12/2019 do CNJ, alterado pela Resolução n. 365, de 12/01/2021, também do CNJ, assim dispõe: Art. 86. Até 31 de dezembro de 2021, o pagamento da parcela superpreferencial de responsabilidade do ente devedor submetido ao regime especial será efetuado apenas perante o tribunal para o qual expedido o precatório, observado o disposto nas alíneas “a” e “b” do § 1º do art. 74 e no art. 75 desta Resolução. (Redação dada pela Resolução n. 365, de 12.1.21) Parágrafo único. A partir de 1º de janeiro de 2022, a quitação da parcela a que se refere este artigo observará integralmente o disposto nesta Resolução. (Redação dada pela Resolução n. 365, de 12.1.21) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Isto posto, observado o contido no caput do artigo 86 da Resolução n. 303/2019, de 18/12/2019, do CNJ, compete ao TJMMG o pagamento da parcela superpreferencial requerida pelo Exequente sob o evento 14//petição 20. Diante de tal, revogo a decisão de evento 24/decisão 1, pela qual conferi ao Exequente a condição de credor superpreferencial e determinei o seu pagamento sob requisição de pequeno valor. Se assim entender, poderá o Exequente dirigir requerimento ao Senhor Presidente do TJMMG, no bojo dos autos do precatório. Intime. A decisão revogada pelo nobre magistrado – Evento 24 - DEC1, dos autos da ação originária – continha o deferimento da condição de credor preferencial ao agravante, cujo crédito deveria ser pago com preferência, sobre todos os demais, até o triplo do fixado em lei como obrigação de pequeno valor. O recurso de apelação foi por mim inadmitido, porquanto o recurso próprio é agravo de instrumento, nos termos do art. 1015, parágrafo único, do Código de Processo Civil (CPC) (Evento 9 – DESP1, nesta instância). O então apelante apresentou agravo interno (Evento 14 – AGRAVINT1). Alega que, para ser cabível agravo de instrumento e não a apelação interposta, em face da decisão de primeiro grau, aquela deveria ser de caráter interlocutório, o que não ocorreu, já que o meritíssimo juiz de direito a quo exarou decisão terminativa ao revogar sua sentença, que já havia, inclusive, transitado em julgado. Sustentou que, ainda que cabível recurso de apelação, caberia a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, como também aplicação do dispositivo insculpido no artigo 125, parágrafo único, do Regimento Interno desta Corte Castrense. Requereu que seja reconsiderada a decisão e, senão assim, seja dado provimento ao recurso, para ser efetivado o pagamento da parte superpreferencial do precatório a que faz jus o recorrente. Em contrarrazões, o Estado de Minas Gerais sustentou que, ao contrário da fase de conhecimento, no processo executivo não há perspectiva de uma sentença apelável; que, na execução, a tutela jurisdicional se dá por meio da prática de atos materiais que visam a satisfação do crédito; e que, quando há sentença na execução, esta é de cunho meramente processual, prestando-se a declarar o fim da atividade executiva. Disse não haver dúvidas quanto à inadequação do recurso eleito pelo agravante contra a decisão do juízo primevo em sede executiva, devendo este ser inadmitido. Aduziu que o princípio recursal da fungibilidade consiste na possibilidade de admissão de um recurso interposto por outro, sendo um princípio de aproveitamento do recurso interposto erroneamente, quando ocorra dúvida gerada pelo próprio arcabouço processual, que recebeu do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Novo Código de Processo Civil (CPC) novos fundamentos normativos, como a regra da preponderância da análise do mérito prevista em seu artigo 4º. Ressaltou que, segundo o Superior Tribunal de Justiça (AREsp 1.593.214), é possível, com base no princípio da instrumentalidade das formas e da fungibilidade recursal, admitir o recurso equivocadamente interposto se o erro grosseiro foi induzido pela atuação do magistrado, o que, in casu, não ocorreu. Requereu que seja negado provimento ao agravo interno, com consequente manutenção da decisão agravada. Em análise do presente recurso nos termos do art. 270, § 1º, do Regimento Interno deste Tribunal (Resolução n. 167, de 5 de maio de 2016), mantive a decisão agravada (Evento 21). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Reafirmo ser inadmissível, à espécie, o recurso de apelação, sendo grosseiro o equívoco do recorrente, porquanto o meritíssimo juiz de direito não colocou fim na fase executiva e, sim, pronunciou-se sobre a possibilidade de se destacar do precatório verba superpreferencial. Desta feita, o recurso próprio nesta fase é o agravo de instrumento, nos termos do art. 1015, parágrafo único, do Código de Processo Civil (CPC). Nesse sentido, há entendimento consolidado no egrégio Superior Tribunal de Justiça, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INVIABILIDADE. 1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos dos requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado Administrativo n. 3). 2. A interposição de apelação contra decisão que não extingue a execução configura erro grosseiro e inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade. 3. A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1905121/MA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/05/2021, DJe 25/05/2021). AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O art. 487, II, do CPC/2015, apontado como violado pelas razões recursais, não foi apreciado pelo Tribunal de origem, tampouco se TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 opuseram Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Falta, portanto, prequestionamento, requisito para o acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF. 2. No que tange à alegação de ocorrência de erro grosseiro do recorrente ao interpor o recurso de Apelação, o Tribunal de origem consignou: "A parte recorrente, entende possível o recebimento do recurso de agravo de instrumento como se fosse de apelação em face da fungibilidade. Em conformidade com o entendimento deste colegiado, o erro grosseiro afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. No caso, a decisão foi cristalina ao extinguir a execução não comportando equívoco na proposição de um recurso por outro" (fl. 346, e-STJ). 3. A jurisprudência do STJ é uníssona ao afirmar que a decisão que resolve Impugnação ao Cumprimento de Sentença e extingue a execução deve ser atacada em Apelação, enquanto aquela que julga o mesmo incidente, sem extinguir a fase executiva, deve ser combatida por meio de Agravo de Instrumento. É firme também o entendimento de que, em ambas as hipóteses, não se emprega o princípio da fungibilidade recursal. Precedentes: AgInt no AREsp 1.467.643/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13.12.2019; AgRg no AREsp 538.442/RJ, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 23/2/2016; AgInt no AREsp 1.312.508/ES, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 10/10/2018; AgInt no AREsp 342.728/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 18/5/2017. Em casos idênticos ao dos autos, decisões monocráticas nos seguintes feitos: AREsp 1.450.661/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 16.4.2019, e AREsp 1.484.834/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 1º.7.2019. 4. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp 1731463/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 01/07/2021) O agravante se insurgiu contra a manifestação do nobre magistrado, que revogou decisão que lhe conferia a condição de credor superpreferencial e determinava o pagamento imediato de verba correspondente a três vezes o valor do teto estabelecido no artigo 9º, §3º, da Lei Estadual n. 14.699, de 6 de julho de 2003, sob a forma de requisição de pequeno valor, a ser destacada do precatório já formado em seu favor. A decisão tomada pelo nobre magistrado atende ao contido no art. 861 da Resolução do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) n. 303, de 18 de dezembro de 2019, que determina que o pedido de pagamento de parcela superpreferencial deverá ser processado diretamente nos autos do procedimento do precatório. Sendo assim, segundo o contido no art. 86 da Resolução CNJ n. 303/2019, em virtude da pandemia, até 31 de dezembro de 2021, não 1 Art. 86. Até 31 de dezembro de 2021, o pagamento da parcela superpreferencial de responsabilidade do ente devedor submetido ao regime especial será efetuado apenas perante o tribunal para o qual expedido o precatório, observado o disposto nas alíneas “a” e “b” do § 1º do art. 74 e no art. 75 desta Resolução. (Redação dada pela Resolução nº 365, de 12.1.21) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 cabe aos juízos de execução decidir sobre o destaque de parcelas superpreferenciais dos valores dos precatórios. Nesse contexto, sem mais delongas, além de considerar a inadmissibilidade recursal, deverá o agravante apresentar o pedido diretamente nos autos do Precatório n. 60 (0001360-56.2018), para se atender o destaque da parcela superpreferencial em seu favor. Sendo assim, nego provimento ao agro interno. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 25 de novembro de 2021. Desembargador Jadir Silva Presidente da Segunda Câmara e Relator